Tribunal: TJES
Processo: 5013432-72.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013432-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MIRNA TEIXEIRA ROCHA DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO INTEGRAL MEDIANTE PAGAMENTOS SUCESSIVOS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SAFRA S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a inexigibilidade das cobranças realizadas após o pedido de cancelamento enviado à requerida; DETERMINAR a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em razão dos débitos lançados exclusivamente pela requerida; CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com a seguinte forma de atualização:

a) Da data da citação até o arbitramento do valor, incidirão juros de mora com base na taxa SELIC, com a dedução do componente inflacionário (INPC-IBGE) do mesmo período;

b) A partir do arbitramento do valor da indenização, incidirá a taxa SELIC integralmente, como índice unificado de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. (...)”

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a reforma integral do julgado, arguindo a regularidade do financiamento automático do saldo devedor. Sustenta, ademais, a inexistência de abalo extrapatrimonial indenizável, sendo os elementos anexados ao caderno processual suficientes para atestar o regular exercício de direito ante a ausência de registro de repasse integral dos valores quitados pela consumidora.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, asseverando o hígido adimplemento da obrigação e o consequente defeito na prestação do serviço.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se em aferir a legitimidade da inserção em bancos de dados de restrição ao crédito, a configuração do dever de indenizar por danos morais, bem como a proporcionalidade do
quantum
reparatório arbitrado.

De plano, verifico que a r. sentença de primeiro grau analisou com acerto o conjunto fático-probatório, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Colhem-se da r. sentença os seguintes trechos de interesse e que serão acolhidos à guisa de fundamentação:

"[...] No caso, observa-se que a autora juntou ao ID. 52456760 a fatura contestada nos autos, bem como os comprovantes de pagamento (fl. 02 e 03).
É evidente na análise dos documentos que a autora realizou quatro pagamentos no dia 14/11/22, a saber: 1) R$ 1.000,00 às 16:55, AUT. 232546; 2) R$ 650,00 às 16:55, AUT 2522550; 3) R$ 1.000,00 às 16:54, AUT. 232542; e 4) R$ 97,83 (FL. 03), totalizando o valor de R$ 2.747,83
.

A responsabilidade da requerida decorre do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados em decorrência de falhas na prestação do serviço.

Revela-se dos autos que
a requerida não computou um dos pagamentos realizados, sequencialmente, pela autora, imputando à consumidora os ônus decorrentes de atraso na fatura. Em tela juntada pela própria requerida (id 55247728 – fl. 07) aponta a compensação de apenas 3 pagamentos, ao invés dos 4 comprovados pela autora
.

Em razão disso, as faturas dos meses seguintes vieram maculadas com valores indevidamente cobrados, haja vista que na origem a fatura de novembro/2022

foi devidamente paga em sua totalidade
, não devendo incidir qualquer encargo, taxa ou juros em razão de um atraso que não se operou. [...]
[grifei]

Nesse contexto, denota-se que a r. sentença deslindou a controvérsia com precisão ao identificar que o adimplemento integral do débito restou plenamente demonstrado pela realização de pagamentos sucessivos, chancelados por chaves de autenticação mecânica independentes. Sob essa ótica, a alegação de inconsistência sistêmica ou de ausência de repasse de valores por correspondente bancário credenciado não possui o condão de transmutar a escorreita quitação promovida pela consumidora em situação de inadimplência, permanecendo inalterada a desconstituição do saldo devedor residual e de todos os encargos moratórios derivados desse equívoco operacional.

No que concerne aos danos morais, a sua manutenção é medida que se impõe. A inscrição do nome da consumidora em bancos de dados de restrição ao crédito, lastreada em débito originário de falha operacional no processamento de pagamento, configura dano
in re ipsa
, o qual ultrapassa o mero aborrecimento e atinge diretamente a esfera extrapatrimonial da recorrida.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, visto que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES, hipóteses que não se amoldam à situação ora sob exame.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)